Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703098-64.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ DA SILVA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: WILSON ALVES CUNHA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, TOO SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PRAZO DE CARÊNCIA EXPRESSO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SINISTRO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Consoante estabelece o artigo 797, caput, do Código Civil, no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. A cláusula contratual que estabelece período de carência, embora limitativa, não padece de abusividade quando é clara e expressa. É lícita a negativa de cobertura securitária quando o sinistro ocorre durante o período de carência. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando abusividade na negativa de cobertura securitária no caso dos autos. Sustenta ser imperiosa a interpretação contratual de forma benéfica ao consumidor, o que não foi observado pelo acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso III, e 47, ambos do CDC. Com efeito, ao assentar pela higidez da cláusula contratual que estipulou prazo de carência para a cobertura securitária e, ainda, que o evento se deu durante o aludido prazo de carência, afastando a responsabilização da parte recorrida, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação dos termos do contrato e nas peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012